Tribunal: TJSP
Processo: 2244799-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2244799-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
paciente DEIVISSON FREITAS DE ABREU e Impetrante THIAGO DE THARSO
FEICHAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244799-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2244799-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiago de Tharso Feichas
Paciente: Deivisson Freitas de Abreu
Corréu: Andre Bueno Ribeiro
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 49.781
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba.
Relata que o paciente se encontra segregado por
suposto envolvimento em fatos ocorridos em 28 de julho do corrente, os quais
teriam configurado as condutas previstas nos artigos 12, caput, da Lei n. 10.826/03,
32, caput, e § 2°, da Lei 9.605/98, em concurso material. Alega falta de
fundamentação na decisão impugnada, já que não estão presentes os requisitos
justificadores para a manutenção da medida extrema. Sustenta que o paciente deve
aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois faz jus à liberdade provisória.
Invoca a aplicação dos princípios e garantias constitucionais e do entendimento
doutrinário e jurisprudencial amparando a soltura dos acusados em casos análogos.
Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogado o decreto de
prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugna
pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 31-32), prestou informações o
digno Juízo impetrado (fls. 35-36).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 39-41).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 12,
caput, da Lei n. 10.826/03, no artigo 29, caput e § 1°, inciso III, e § 5°, e art. 32,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244799-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caput, e § 2°, da Lei 9.605/98, em razão de fato ocorrido no dia 28 de julho passado,
quando possuía e mantinha sob guarda, nas dependências da sua residência, uma
arma de fogo - espingarda de calibre 20, da marca CBC, número de série 54728 - de
uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar; vendeu, expôs à venda, adquiriu, guardou, manteve em cativeiro ou
depósito espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, bem como praticou ato de abuso e maus-
tratos a animais silvestres, nativos e exóticos.
Consoante se observa às fls. 82-83 dos autos da ação
penal, o digno Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim
fundamentada: “Compulsando a folha de antecedentes do réu e a ficha relativa
aos processos de execução que ele tem contra si, tramitando pela VEC local
(fls.72/75), verifico que ele é reincidente em crimes previstos na Lei
10.826/2003 e se encontra cumprindo pena, no regime aberto, com término
agendado para o dia 25/03/2023.
Nada obstante estar em cumprimento de pena,
envolveu-se em novo crime, o que demonstra personalidade voltada à prática
de ilícitos. Além disso, a quantidade e diversidade de animais silvestres
apreendidos demonstra, a princípio, que o averiguado se dedica ao comércio
desses animais. Inclusive, ele mesmo admitiu que promove a venda de alguns,
conquanto seja somente para pagar dívidas.
Não se olvide, ainda, que é possível que alguns
desses animais sejam de espécies ameaçadas de extinção, o que pode agravar
ainda mais os crimes imputados.
Diante disso, CASSO a fiança arbitrada, pelo juiz
da custódia e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEIVISSON FREITAS
DE ABREU”. Portanto, a necessidade da manutenção da prisão se justifica
para a manutenção da ordem pública.
Contrariamente ao alegado pelo combativo impetrante,
houve a fundamentação necessária para a manutenção da custódia cautelar, que não
padece de irregularidade na motivação do ato e, conquanto a culpabilidade do
paciente deva ser demonstrada no curso do processo, verifica-se a necessidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244799-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manutenção de sua prisão.
Tal conduta, conquanto sujeita ao resultado da
instrução do processo, aliada aos seus maus antecedentes, ressalta comportamento
que coloca em risco a ordem pública e revela a necessidade da constrição da
liberdade do agente. Em princípio, não se pode permitir imediato retorno ao meio
social daquele que, em cumprimento de pena no regime aberto, foi novamente preso,
agora em flagrante, por agir dessa maneira, causando irrefutável inquietação no
âmbito da comunidade.
Portanto, presentes os requisitos para a custódia
decretada e não sendo carente de fundamentação o despacho impugnado, revela-se
incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Também não se verifica violação ao princípio da não
culpabilidade. A despeito da Constituição Federal trazer como regra que a prisão
somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de
prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (artigo 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Na mesma esteira, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça posiciona-se que:
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
sua manutenção, como se verifica no caso em tela”1.
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
1 STJ 5.a Turma, HC 92856 PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
in DJU 30.06.2008, p. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244799-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Anote-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do
CNJ, não criou direito subjetivo para que se evite medidas prisionais, na forma da
lei. Ademais, praticado o ato pelo ora paciente quando já em vigor as medidas de
combate à pandemia do Covid-19, ainda assim, não se recolheu ao necessário
isolamento e foi preso em circunstâncias que permitiram ao menos por ora
indicar a prática prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 32, caput, e §2o, da
Lei 9.605/98. Ademais, nenhuma comprovação se fez de que se encontre em
qualquer grupo de risco, para eventuais portadores da moléstia.
Desse modo, nada justifica, neste instante processual,
se conceda qualquer medida liberatória ao ora paciente, devendo ser mantida a
prisão preventiva decretada.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator